Tribunal: TJSP
Processo: 1500071-76.2019.8.26.0578
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Apelação. Furto simples. Art. 155, caput, do CP. Pedido da conversão do julgamento em diligência, para verificação da inimputabilidade do apelante, não acolhido. Mera alegação neste sentido que não indica a subsistência do pleito, notadamente quando o apelante aparenta ser pessoa lúcida e totalmente consciente, em seu depoimento. Tese de ausência de dolo afastada. Não aplicação do princípio da

Ementa:
Apelação. Furto simples. Art. 155, caput, do CP. Pedido da conversão do julgamento em diligência, para verificação da inimputabilidade do apelante, não acolhido. Mera alegação neste sentido que não indica a subsistência do pleito, notadamente quando o apelante aparenta ser pessoa lúcida e totalmente consciente, em seu depoimento. Tese de ausência de dolo afastada. Não aplicação do princípio da insignificância, considerando o histórico prisional do apelante e o valor do bem furtado. Alteração, de ofício, da fração referente à ponderação da confissão e da reincidência específica, para 1/10. Regime inicial fechado mantido. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000094732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500071-76.2019.8.26.0578, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
apelante FABRICIO APARECIDO TAVARES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram PARCIAL
PROVIMENTO à apelação de FABRICIO APARECIDO TAVARES, a fim de
reduzir sua pena para 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, em regime inicial fechado, além de 16 (dezesseis) dias-multa, mantido seu
valor unitário no piso legal e a r. sentença recorrida no todo o mais. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
REINALDO CINTRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500071-76.2019.8.26.0578 -Voto no 13025
2
Apelação Criminal no 1500071-76.2019.8.26.0578
Apelante: Fabricio Aparecido Tavares
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo
Voto no 13025
Apelação. Furto simples. Art. 155, caput, do CP. Pedido da
conversão do julgamento em diligência, para verificação da
inimputabilidade do apelante, não acolhido. Mera alegação
neste sentido que não indica a subsistência do pleito,
notadamente quando o apelante aparenta ser pessoa lúcida
e totalmente consciente, em seu depoimento. Tese de
ausência de dolo afastada. Não aplicação do princípio da
insignificância, considerando o histórico prisional do
apelante e o valor do bem furtado. Alteração, de ofício, da
fração referente à ponderação da confissão e da
reincidência específica, para 1/10. Regime inicial fechado
mantido. Recurso provido em parte.
Trata-se
de
apelação
interposta
por
FABRICIO
APARECIDO TAVARES (fls. 339/347) em face da r. sentença de fls. 319/330 que
o condenou pela prática do crime de furto simples consumado (art. 155, caput, do
Código Penal CP), impondo a ele a pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 17 (dezessete) dias-
multa, mantido seu valor unitário no piso legal.
A denúncia foi oferecida (fls. 138/139), e recebida às fls.
141/142. O réu foi devidamente citado (fls. 167), e apresentou defesa (fls. 203/204).
Foi realizada audiência de instrução e julgamento e sobreveio sentença
condenatória, contra a qual se insurge.
O apelante sustenta que é o caso de absolvição imprópria,
haja vista que é dependente de drogas (crack), e cometeu o crime com o intuito de
realmente ser preso, para que então pudesse se livrar do vício, aduzindo ainda que é
o caso de conversão do julgamento em diligência a fim de confirmar sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500071-76.2019.8.26.0578 -Voto no 13025
3
dependência química.
Afirma, ainda, que a conduta que praticou é atípica, por
ausência de dolo, e pugna pela aplicação do princípio da insignificância e,
subsidiariamente, pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o
semiaberto.
Em contrarrazões o parquet pugnou pelo não provimento do
apelo (fls. 353/356).
O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça foi pelo não
provimento do recurso (fls. 378/381), e os autos vieram conclusos para julgamento.
É o relatório.
Consta da inicial acusatória que em 08 de fevereiro de 2019,
na Cidade de São Pedro do Turvo, FABRICIO APARECIDO TAVARES
cometeu o crime de furto em desfavor de NOÉ DE MELO FERREIRA, vindo a
subtrair um jogo de panelas avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais).
Afirma-se que SILVIO ORLANDO DOS SANTOS realiza
“bicos” como vendedor ambulante, e comercializava objetos de propriedade de
NOÉ, e na data dos fatos, quando expunha os objetos para venda, FABRICIO se
apoderou de uma caixa com um jogo de panelas e empreendeu fuga.
Tem-se que a Polícia foi acionada e logrou êxito em
localizar FABRICIO, sendo certo que ele confessou informalmente o crime e
indicou onde havia escondido a res furtiva, a qual foi recuperada.
Ante tal quadro fático, FABRICIO foi denunciado pela
prática de furto simples e, ao cabo de regular instrução processual penal, foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500071-76.2019.8.26.0578 -Voto no 13025
4
condenado, razão pela qual se insurge.
E com parcial razão em seu inconformismo.
De início, atento que a preliminar de nulidade não prospera.
A bem da verdade é cediço que "Insuficiente a alegação de
que o réu é dependente químico para o deferimento da submissão ao exame
toxicológico porquanto ao magistrado é facultado, diante das peculiaridades do
caso, verificar a presença de indícios outros a afastar a produção de prova
flagrantemente
desnecessária"
(REsp
1192554/AL,
Rel.
Ministro
OG
FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 07/02/2013). E no
caso em concreto não há nada além da mera alegação de dependência, cabendo
salientar que o apelante se mostrou pessoa orientada e consciente, quando de sua
oitiva em juízo, chegando a dizer que praticou o crime com o intuito de ser
efetivamente preso, para se livrar de seu vício em crack, fato que indica que agiu
com dolo, ou seja, que estava consciência de sua ação e a conduta foi dirigida ao
resultado que desejava.
Superada tal questão inicial, observo que a materialidade
delitiva restou comprovada por meio do auto de fls. 09, e a prova oral revelou a
autoria.
Com efeito, a vítima NOÉ disse em juízo que trabalha com
venda ambulante de lençóis, panelas, leiteiras e outros objetos e que, no dia dos
fatos, recebeu uma ligação de seu auxiliar SILVIO, o qual narrou que um sujeito
havia furtado um jogo de panelas. Disse que viu o apelante já preso e que o valor das
panelas era de aproximadamente R$ 159,00 (cento e cinquenta e nove reais), e disse
que a res furtiva foi restituída.
Silvio Orlando dos Santos confirmou os fatos, acrescentando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500071-76.2019.8.26.0578 -Voto no 13025
5
que antes de cometer o furto, FABRICIO rondou o local e ameaçou levar uma
panela consigo, mas que conseguiu convencê-lo a não cometer o crime. Contudo,
FABRICIO retornou e em momento de descuido levou o jogo de panelas.
O policial ALEX EDUARDO DA SILVA LOPES
confirmou em sede policial que atuou na diligência que resultou na prisão do
apelante. Disse que lhe foram informadas as características do furtador e que
localizaram FABRICIO, sujeito conhecido dos meios policiais. Confirmou que
FABRICIO indicou onde havia escondido as panelas (em um bar desativado).
FABRICIO, em arremate, confirmou tanto em sede
inquisitiva como em juízo que de fato subtraiu as panelas. Em juízo, apenas inovou
no que tange à tese de que subtraiu o objeto com o intuito de ser efetivamente preso,
para se livrar do vício de crack, versão que não é minimamente crível, até porque se
assim fosse, não teria empreendido fuga do local dos fatos.
Não há dúvidas, portanto, acerca da autoria e materialidade
delitivas.
No que tange ao pleito de aplicação do princípio da
insignificância, conforme há muito foi definido pelo E. STF, “Para a incidência do
princípio da insignificância, além de serem relevados o valor do objeto do crime e
os aspectos objetivos do fato - tais como a mínima ofensividade da conduta do
agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada -
, devem ser analisados, em cada caso, de forma cautelar e rigorosa, a realidade
sócio-econômica do País e o conjunto de valores éticos juridicamente
aproveitados pelo sistema penal para determinar se a conduta pode ou não ser
considerada típica para a configuração do delito” (HC 97051, Rel. Min. Cármen
Lúcia, C. 1a Turma, j. 13/10/2009).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500071-76.2019.8.26.0578 -Voto no 13025
6
E no caso em tela não é possível considerar que há baixa
lesividade da conduta, considerando em especial o valor dos bens objeto do crime,
avaliados em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), valor superior, portanto, ao
parâmetro objetivo traçado pela jurisprudência, no tocante à aplicação do postulado
da insignificância (10% do salário mínimo vigente à época).
A respeito do tema, confira-se:
“O valor do bem subtraído no caso dos autos -
um fogão avaliado em R$ 100,00 (cem reais) - é superior a
10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos
fatos, o que, nos termos do entendimento do Superior
Tribunal
de
Justiça,
não
pode
ser
considerado
insignificante” (AgRg no REsp 1793212/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/08/2019,
DJe 10/09/2019).
Ademais, é cediço que “a reiteração no cometimento de
infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e inviabiliza a aplicação
do princípio da insignificância” (AgRg no AREsp 1484552/ES, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe
05/11/2019), e o apelante é reincidente específico.
Tem-se, portanto, que era mesmo caso de condenação.
Em relação à dosimetria de pena, observo que a pena-base
foi corretamente majorada em1/2 (um meio), em razão dos maus antecedentes.
Reputo adequada a fração, superior à ordinária de 1/6 (um sexto), em razão da
ponderação de oito condenações como maus antecedentes (v. fls. 97/117,
especialmente fls. 116).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500071-76.2019.8.26.0578 -Voto no 13025
7
Na segunda fase da dosimetria, considerando a necessidade
de ponderação de uma atenuante (confissão) e da agravante da reincidência, em
regra esta Relatoria entende que se deve majorar a pena em 1/12 (um doze avos),
tendo em vista que a reincidência é circunstância preponderante (art. 67 do CP), mas
não deve se sobrepor por completo à confissão, sob pena de torna-la indiferente e,
por conseguinte, ferir a individualização de pena.
Nesse sentido, confira-se entendimento recente do C. STJ:
“Deveras,
conforme
o
entendimento
consolidado desta Corte, a atenuante da menoridade é
sempre considerada preponderante em relação a uma
única agravante de reincidência. Essa conclusão decorre
da interpretação acerca do art. 67 do Código Penal, que
estabelece
a
escala
de
preponderância
entre
as
circunstâncias a serem valoradas na segunda etapa do
modelo trifásico. Dentro dessa sistemática, a menoridade
relativa, assim como a senilidade, possuem maior grau de
preponderância em relação àquelas decorrentes dos
motivos determinantes do crime e reincidência.
A aplicação de circunstâncias atenuantes ou
agravantes, isoladamente, enseja a incidência da fração
paradigma de 1/6 (um sexto) para o devido ajuste da pena
na segunda fase. Entrementes, no concurso entre
atenuantes
e
agravantes,
observada
a
escala
e
preponderância (CP, art. 67), aquela que estiver melhor
graduada sobressair-se-á, contudo, com força de atuação
reduzida, haja vista a inevitável força de resistência
oriunda da circunstância em sentido contrário. Portanto,
mostra-se proporcional, nesses casos, o patamar ideal de
1/12 (um doze avos) para valoração da atenuante ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500071-76.2019.8.26.0578 -Voto no 13025
8
agravante
preponderante,
ressalvada
sempre
a
possibilidade de adequação ao caso concreto nessa
estipulação” (HC no 347.799/SP, C. 5a Turma, Rel. Min.
Ribeiro Dantas, j. 19/05/2016).
No mesmo sentido, confira-se entendimento desde E.
Tribunal:
“Embora a reincidência seja circunstância
preponderante, ex vi do artigo 67 do Código Penal,
preponderar não significa anular, o que justifica a redução
da pena, ainda que em menor fração, face à confissão”
(Apelação no 0006443-62.2011.8.26.0072, C. 3a Câmara
Criminal Extraordinária, Rel. Des. Silmar Fernandes, j.
21/08/2015).
Todavia, em se tratando de reincidência específica, reputo
adequada e proporcional e incidência da fração de 1/10 (um décimo), chegando-se a
uma pena intermediária de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de
reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa.
Na terceira e última etapa, não há causas de aumento ou
diminuição a serem consideradas, cabendo ressaltar que o apelante ostenta maus
antecedentes e é reincidente, de modo que não é o caso de reconhecimento de “furto
privilegiado”.
Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, as
circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência indicam que o fechado era
mesmo o adequado, em aplicação da Súmula no 269 do C. STJ, cabendo ressaltar
que tais causas obstam também qualquer benefício prisional, neste momento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500071-76.2019.8.26.0578 -Voto no 13025
9
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO à
apelação de FABRICIO APARECIDO TAVARES, a fim de reduzir sua pena para
01 (um) ano, 07 (sete) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime
inicial fechado, além de 16 (dezesseis) dias-multa, mantido seu valor unitário no
piso legal e a r. sentença recorrida no todo o mais.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos
que ensejaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, se porventura transitar em julgado este
Acórdão, deverão ser expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da
pena, e a guia de recolhimento definitiva.
Reinaldo Cintra
Relator